Tribunal: TCU
Processo: 020.669/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Antonio Soares de Sena contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6988/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos nos quais, na atual fase processual, examinam-se embargos de declaração opostos pelo Sr. Antonio Soares Sena contra o Acórdão 3997/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração do responsável; Considerando que, com fundamento no art. 179, §§ 5o e 6o, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 3o, 20 e 38 da Resolução-TCU 360/2023, os representantes legais do Sr. Antonio Soares Sena (procuração à peça 75) foram notificados do teor do Acórdão 3997/2025-TCU-Primeira Câmara mediante publicação no Diário Eletrônico do TCU no 116, de 1/7/2025 (peça 139); Considerando que representantes legais do responsável protocolaram os embargos de declaração peça 148 somente em 5/9/2025 ; Considerando que, conforme dispõe os arts. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 179, § 5o, 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU e arts. 4o, inciso V, 20, §§ 1o e 3o, 37, inciso V, e 38 da Resolução-TCU 360/2023, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 10 dias, contados da notificação, mediante publicação no Diário Eletrônico do TCU, dos advogados constituídos nos autos; Considerando o transcurso de prazo superior a 10 dias, entre os dias 1/7/2025 e 5/9/2025; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter mediante relação os processos em que o relator formula proposta de deliberação acerca do não conhecimento de embargos de declaração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f", 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer dos embargos de declaração. 1. Processo TC- Processo 020.669/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Soares de Sena (XXX.821.863-XX); Vilson Andrade Barbosa (XXX.702.903-XX). 1.2. Recorrente: Antonio Soares de Sena (XXX.821.863-XX). 1.3. Entidade: Município de Gonçalves Dias/MA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Sérgio Eduardo de Matos Chaves (7405/OAB-MA); Airon Caleu Santiago Silva (17878/OAB-MA) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.